Tribunal: TJDFT
Processo: 0717861-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717861-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDO CESAR DO NASCIMENTO BRITO D E S P A C H O O Distrito Federal interpõe agravo interno com pedido de reconsideração (ID 47571211) contra a decisão proferida por esta Relatoria (ID 46564957) que indeferiu o pleito de concessão de liminar para acolher a impugnação apresentada e reconhecer a ilegitimidade ativa do agravado. O recorrente reagita os argumentos outrora apresentados perante o Juízo de origem e no bojo do agravo de instrumento, os quais já foram enfrentados e rechaçados em ambas as oportunidades. Embora o legislador confira ao Relator a possibilidade de retratar-se da decisão objeto do agravo interno, o § 2o do artigo 1.021 do CPC impõe a prévia intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso, no prazo de quinze dias, para somente após reconsiderar o decisório ou levar para julgamento perante o Colegiado. Logo, a retratação por esta Relatoria, se o caso, será analisada após a apresentação de contrarrazões pelo agravado. Assim, intime-se o recorrido para se manifestar acerca do agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador